Tribunal: TJSP
Processo: 1010920-75.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Cancelamento unilateral do plano de saúde pelo contratante – Execução de prêmios de apólice de seguro posteriores ao pedido de cancelamento pelo estipulante, com base em cláusula contratual que impõe o prazo de 60 dias para o cancelamento - Relação de consumo caracterizada – Incidência do artigo

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Cancelamento unilateral do plano de saúde pelo contratante – Execução de prêmios de apólice de seguro posteriores ao pedido de cancelamento pelo estipulante, com base em cláusula contratual que impõe o prazo de 60 dias para o cancelamento - Relação de consumo caracterizada – Incidência do artigo 2o, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor – Aviso prévio de 60 dias por parte do consumidor que não é devido – Clausula invocada para a permanência, e cobrança, dos valores dos prêmios após comunicação de encerrar o plano de saúde que é claramente abusiva pois coloca o consumidor em exagerada desvantagem - Matéria que já fora pacificada por meio de ação coletiva (0136265-83.2013.4.02.5101), movida pelo Procon-RJ contra a ANS na qual restou decido pela invalidade do artigo 17, § único da Resolução Normativa 195/2009 da ANS – Sentença reformada - Recurso provido.